Tribunal: TJPA
Processo: 0806393-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806393-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE LIMA ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ARTIGO 117, DA LEP: NÃO ACOLHIDO.

1.
É cediço que as hipóteses previstas no artigo 117, da Lei nº 7.210/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, via de regra, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

2.
Todavia, a jurisprudência pátria, excepcionalmente, vem admitindo o deferimento do benefício, independentemente da modalidade de regime, desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença.

3.
Na hipótese, verifica-se que o apenado encontra-se recebendo a atenção e os cuidados médicos necessários à sua condição no estabelecimento prisional onde está recolhido, não tendo sido demonstrado nos autos a imprescindibilidade do tratamento domiciliar.

4.
Com efeito, observo que a Casa Penal tem fornecido ao ora agravante o atendimento médico necessário, não restando demonstrada qualquer urgência que justifique a providência excepcional do tratamento de saúde em domicílio.

5.
Ora, é necessário que o suposto constrangimento ilegal seja revelado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese versada, haja vista não restarem comprovadas as alegações formuladas pelo ora agravante em suas razões. Impositiva, portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido ora epigrafado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

19ª
Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça
do
Estado do Pará
, realizada em 02 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ALEXANDRE LIMA ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA
, que
indeferiu
o
pedido de concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0002373-75.2010.8.14.0070
.

Em sua
petição inicial
, ID 19096716, o ora agravante informou que cumpre pena restritiva de liberdade, em regime fechado, no
Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba – CTMABT/PA
.

Aduziu que possui bolsa de colostomia umbilical de elevada espessura, apresentando quadro constante de dores e febres, advindo disto, a necessidade de realização de nova cirurgia, conforme documentação em anexo.

Asseverou que em decorrência do grave quadro de saúde do apenado, fora solicitado consulta médica para sua avalição, contudo, o estabelecimento prisional não possui condições necessárias para o tratamento da enfermidade a qual está acometido.

Salientou que, nos termos do
artigo 117, inciso II, da LEP – Lei de Execuções Penais
, o ora agravante faz jus à concessão do benefício da prisão domiciliar, para fins de tratamento de saúde.

Sustentou que, por analogia, o ora agravante faz jus à aplicação da
Súmula Vinculante nº 56
, da
jurisprudência
dominante do
STF (Supremo Tribunal Federal)
, a fim de preservar sua integridade física e mental.

Pontuou, ainda, que o
artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença, sendo, ainda, seu deferimento a presos no regime fechado ou semiaberto, em caráter excepcional.

Por tais argumentos, requereu o
conhecimento
e
provimento
do presente
Agravo em Execução
, para que seja
reformada
a decisão ora impugnada, com a
concessão do benefício da prisão domiciliar
ao ora agravante, pelo prazo mínimo de
90 (noventa) dias
, renovável por igual período, mediante nova avaliação médica, para fins de tratamento de saúde.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19096718, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 19096717, a juíza da execução manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 19345638, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, não havendo justificativa plausível para a concessão da prisão domiciliar ora pretendida.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à cabimento e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ALEXANDRE LIMA ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba/PA
, que
indeferiu
o
pedido de concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0002373-75.2010.8.14.0070
.

Como se extrai de suas razões, ID 19096716, o ora agravante objetiva a concessão do benefício da prisão domiciliar para fins de tratamento de saúde, nos termos do
artigo 117, inciso II, da LEP
, em atenção
razões
as peculiaridades e particularidades do seu caso.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir delineados.

A
prisão domiciliar
somente é admitida pela
Lei de Execução Penal
quando o apenado se encontra recolhido em regime aberto, e em determinadas situações excepcionais. Confira-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do benefício de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Portanto, as hipóteses previstas na
Lei nº 7.210/1984
admitem o recolhimento em
prisão domiciliar
, via de regra, somente ao reeducando que se encontra em
regime aberto
.

Todavia, a
jurisprudência pátria
, excepcionalmente, vem admitindo o deferimento do benefício, independentemente da modalidade de regime, desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados.

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALTERNATIVA DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Excepcionalmente, esta Corte admite a concessão de prisão domiciliar em regime prisional diverso do aberto, em caso de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apendo
. Precedentes.
(STJ – RHC 0030550-56.2015.8.26.0000 SP 2016/0013481-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/10/2016, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2016).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. “
A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade. Precedentes”. (AgRg no HC n. 741.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022
). 2. (...).
(STJ - AgRg no HC nº 768.778/SP, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJe de 30/8/2023).
Grifei

Na hipótese, ao
indeferir
o pleito ora almejado, assim fundamentou o juízo ora agravado,
in verbis
:

“(...).
ALEXANDRE LIMA ARAÚJO
, qualificado nos autos, requereu o
benefício da prisão domiciliar
,
eis que não se encontra em bom estado de saúde
,
apresentando problemas na bolsa de colostomia e deve realizar nova cirurgia
. Este juízo determinou a juntada de
relatório de saúde
e
prontuário médico do apenado
.
Apresentou relatório de saúde à seq. 292
. Instado a se manifestar,
o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido por entender não comprovado o caráter excepcional da medida pleiteada
. Vieram os autos conclusos. O art. 117, da Lei de Execuções Penais dispõe que: (...). Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido” (AgRg no REsp n. 1672664/RO, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Para além disso,
o entendimento consolidado dos nossos tribunais é no sentido de que é necessário demonstrar a extrema debilidade do apenado em razão da doença grave
: (...).
No caso dos autos
,
o relatório de saúde relata que o apenado recebe acompanhamento de saúde regular na Unidade Prisional e realiza saídas externas para consultas
,
exames e procedimentos de saúde
,
visando recuperação dos agravos acometidos durante período anterior à custódia
.
Consta
,
ainda
,
que o reeducando recebe atenção biopsicossocial regular
,
com consulta médica
,
de enfermagem
,
nutrição
,
psicologia e serviço social
,
conforme registros em prontuário
.
Recuperou-se na U.P. das fraturas por projétil de arma de fogo
,
tendo recebido assistência de saúde sempre que necessário
,
além de receber regularmente bolsas de colostomia
.
Finaliza a equipe médica da casa penal emitindo parecer no seguinte sentindo
: “
PPL com queixa recorrente de dor
,
sendo medicado pela equipe de enfermagem
.
Encontra-se em seguimento de tratamento de saúde
,
com exames e procedimentos em agendamento pelo setor Biopsicossocial desta U.P.
,
visando realização de cirurgia de reversão de ostomia
.
Ressaltamos que a equipe de saúde desta U.P.
,
com apoio da direção e corpo técnico administrativo
,
tem se empenhado em fornecer a melhor assistência em saúde possível ao recuperando
.
Destarte
,
entendo que o apenado vem recebendo tratamento necessário para as moléstias apresentadas
,
não estando ele debilitado em razão de doença grave e
,
por isso
,
não cumpre os requisitos para o deferimento desse excepcional benefício
. Diante dos documentos acostados aos autos, bem como a manifestação desfavorável do Ministério Público,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
,
entretanto
,
havendo necessidade
,
nada impede que o requerente possa receber o tratamento necessário no curso do cumprimento de suas sanções penais
,
que poderá ter autorizada sua saída
,
mediante escolta
,
para realização de consultas
,
exames médicos
,
intervenção cirúrgica e internação extramuros sempre que necessário
. (...).”
ID 19096722.
Grifei

Portanto, consoante constatado pela Procuradoria de Justiça em seu respeitável parecer, verifica-se que o apenado encontra-se recebendo a atenção e os cuidados médicos necessários à sua condição no estabelecimento prisional onde está recolhido,
não tendo sido demonstrado nos autos a imprescindibilidade do tratamento domiciliar
.

Com efeito, observo que a Casa Penal tem fornecido ao ora agravante o atendimento médico necessário, não restando demonstrada qualquer urgência que justifique a providência excepcional do tratamento de saúde em domicílio.

Ora, é necessário que o suposto constrangimento ilegal seja revelado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese versada, haja vista não restarem comprovadas as alegações formuladas pelo ora agravante em suas razões. Impositiva, portanto,
a manutenção da decisão que indeferiu o pedido ora epigrafado
.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – ENFERMIDADE PASSÍVEL DE TRATAMENTO INTRA E EXTRA MUROS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não restando comprovado que o estado de saúde do apenado é grave a ponto de impossibilidade a permanência em cárcere, mas que, ao revés, pode a administração penitenciária prover a assistência médica mediante tratamento extra e intra muros, incabível se torna o deferimento do pedido de conversão da prisão privativa de liberdade para prisão domiciliar
. COM O PARECER – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/MS – EP 0034162-47.2019.8.12.0001 MS 0034162-47.2019.8.12.0001, Relator WALDIR MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2019).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO-PENA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Deve ser indeferido o pleito de conversão da prisão em constritiva domiciliar, quando não demonstrada a impossibilidade de que receba o adequado tratamento de saúde no cárcere, nos termos do entendimento jurisprudencial do Art. 117 da Lei de Execuções Penais
. 2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.
(T/JPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810829-45.2020.8.14.0000 – Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/08/2021).
Grifei

Assim, em que pese o estado de saúde do agravante inspirar a necessidade de cuidados médicos, restou demonstrado nos autos que a administração carcerária tem-lhe garantido o acompanhamento hospitalar e medicamentoso adequado a sua condição, razão pela qual a impugnação em testilha
não merece prosperar
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão ora combatida, nos termos da motivação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de julho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 02/07/2024